Tribunal: STF
Processo: RE 951725
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTADOR COMERCIANTE. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. OPERAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A análise da controvérsia relativa à incidência de IPI, por ocasião do desembaraço aduaneiro do produto importado, como na saída do estabelecimento do importador, cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.